Tribunal: TJSP
Processo: 1023431-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
r 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República. Direito à integralidade e à paridade de proventos que se reconhece. Recorrido que ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Observância ao decidido pela colenda Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal mediante o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas 0007951-21.2018.8.26.0000. Portanto, apelação improvida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1023431-57.2018.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Aposentadoria especial. Delegado de Polícia. Demonstração pelo ora apelado acerca do preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República. Direito à integralidade e à paridade de proventos que se reconhece. Recorrido que ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Aposentadoria especial. Delegado de Polícia. Demonstração pelo ora apelado acerca do preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual recepcionada pela Constituição da República. Direito à integralidade e à paridade de proventos que se reconhece. Recorrido que ingressou no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Observância ao decidido pela colenda Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal mediante o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas 0007951-21.2018.8.26.0000. Portanto, apelação improvida.